Tribunal: TJMT
Processo: 1005984-24.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005984-24.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 818.361.551-15 (APELANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCI MARA ZAMPRONI BRANCO - CPF: 240.878.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AMERICA RECICLAGEM EIRELI - EPP - CNPJ: 05.316.014/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OPOSIÇÃO ALÉM DO PRAZO ESTABELECIDO PELO ART. 915 DO CPC - PENHORA SOBRE BEM DE FAMÍLIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - IRRELEVÂNCIA - INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil é expresso no sentido de que o prazo inicial de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução é contado da data da juntada do comprovante de citação, na hipótese do art. 915, §1o, CPC.

II – A efetivação de penhora sobre eventual bem de família não possui o condão de reabrir ou atribuir novo prazo para a oposição de embargos à execução, que é único, sempre de 15 dias, variando apenas seu termo inicial, conforme as hipóteses estabelecidas pelo artigo 915 do Código de Processo Civil, dentre as quais dentre as quais, todavia, não figura a data da intimação da penhora.

III - Ainda que a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, os embargos à execução intempestivos equivalem à peça juridicamente inexistente, circunstância que impede ao magistrado de manifestar-se acerca das objeções apresentadas pelo embargante, ainda que versem matéria de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Patrícia Zamproni Branco
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a intempestividade dos Embargos à Execução opostos em face do
Banco do Brasil S.A
.

e, por conseguinte, rejeitou-os liminarmente, com fundamento no artigo 918, I, do CPC.

Nas razões recursais, a embargante alega que o objeto dos embargos à execução é a penhora levada a efeito sobre o bem de família, de modo que se mostra irrelevante, para fins de aferição da tempestividade da ação, a data da efetivação de sua citação na ação de execução, uma vez que a constrição ocorreu muito tempo depois.

Diz que foi intimada da penhora, por meio de seu patrono, e que, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ajuizou os embargos à execução, conferindo tempestividade a ação.

Sem contrarrazões, porque não houve triangularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é saber se os embargos à execução são ou não tempestivos.

A apelante alega que o objeto dos embargos à execução é a penhora levada a efeito sobre o bem de família, de modo que se mostra irrelevante, para fins de aferição da tempestividade da ação, a data da efetivação de sua citação no feito executório, devendo ser considerada, para tanto, a data realização da constrição do imóvel.

Sem razão, contudo.

Na hipótese, cuida-se de embargos à execução opostos na Ação de Execução de Título Extrajudicial

no 1005163-25.2018.8.11.0003, alicerçada na Cédula de Crédito Industrial no40/01571-8, ajuizada em face da empresa
América Reciclagem
, de
Luci Mara Zamproni

e da apelante, objetivando o recebimento da importância de R$ 522.913,33 (quinhentos e vinte e dois mil novecentos e treze reais e trinta e três centavos) – id. 129912260.

Em 15/03/2019, foi proferido o despacho inaugural no processo constritivo (id. 129912260 - Pág. 90, fls. 206), tendo a coexecutada, ora apelante, sido citada em 06/08/2019, consoante se infere da certidão colacionada ao id. 129912260 - Pág. 114, que foi juntada aos autos em
07/08/2019
(id. 129912260 - Pág. 119), inaugurando, aí, o prazo para oposição dos embargos, a rigor do disposto no artigo 915, §1o, do CPC:

Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do
art. 231
.

§ 1o Quando houver
mais de um executado
, o prazo para cada um deles embargar
conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação
, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último.

Não obstante, estes embargos foram opostos somente em 18/03/2021, evidenciando a intempestividade da ação.

Em que pese o objeto da oposição repouse sobre a penhora realizada sobre imóvel supostamente considerado bem de família, esse ato judicial não possui o condão de reabrir ou atribuir novo prazo para a oposição de embargos à execução,
que
é único, sempre de 15 dias, variando apenas seu termo inicial, conforme as hipóteses estabelecidas pelo artigo 915 do Código de Processo Civil, dentre as quais dentre as quais, todavia, não figura a data da intimação da penhora.

Ademais, ainda que a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, os embargos à execução intempestivos equivalem à peça juridicamente inexistente, circunstância que impede ao magistrado de manifestar-se acerca das objeções apresentadas pelo embargante, ainda que versem matéria de ordem pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assim se orienta:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/1973. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos. 2.
Os embargos à execução extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante, ainda que se trate de matéria de ordem pública, como a impenhorabilidade do bem de família
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 454.033/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/4/2017, DJe de 24/4/2017.)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022